Tribunal: STF
Processo: Rcl 47321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.17.092457-5/008, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Sustenta-se, em suma, que “caberia apenas e exclusivamente a esse Corte Suprema a avaliação do agravo que tentou desobstruir o Recurso Extraordinário. Realmente, houve a usurpação de competência por parte do Reclamado, que negou seguimento ao referido Agravo contra inadmissão do Recurso Extraordinário, sendo esta competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 5).
    Requer-se a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    De início, destaco o seguinte trecho da decisão reclamada (eDOC 14, p. 1):
    “Trata-se de agravo (art. 1.042 do CPC) interposto pelo Município de Governador Valadares contra decisão desta Vice-Presidência que, após devolução dos autos a este Tribunal pelo STF, negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento nos artigos 1.030, I, e 1.042, § 2º, do CPC, uma vez reconhecida a ausência de repercussão geral da questão discutida no recurso (Tema nº 660 - ARE nº 748.371/MT).
    O agravante alega, em síntese, que há repercussão geral no presente caso.
    É o breve relatório. 
    A via eleita é imprópria, porquanto o instrumento processual cabível contra decisão negativa de seguimento a recurso por aplicação da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC vigente.
    Assim, havendo expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro interposição equivocada do agravo previsto no art. 1.042 do CPC no lugar do agravo interno.”
    Como se nota, a negativa de seguimento ao apelo extremo fundamentou-se no Tema 660 da sistema da repercussão geral.
    Portanto, ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF . Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte . 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, e por todos:
    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Dessa forma, não restou configurada a usurpação de competência. 
    Registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da beneficiária da decisão impugnada para apresentar (art. 989, III, do CPC).
    Nada obstante, ante o indeferimento da inicial, deixo de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Advirta-se a reclamante, porém, que, caso haja interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente